Tribunal: TJDFT
Processo: 0735345-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735345-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELIAS FIGUEIREDO DO LAGO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A intimação pessoal do devedor é requisito obrigatório para a cobrança da multa estipulada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, a fim de garantir a segurança no cumprimento do ato processual, bem como a função coercitiva das astreintes. Tese extraída do enunciado 410 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 537 do Código de Processo Civil e 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, sustentando que as intimações por meio eletrônico são consideradas pessoais, razão pela qual é devida a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer imposta ao recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 537 do Código de Processo Civil e 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA No 410/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis nos 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula no 410/STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 3. O comparecimento espontâneo na pessoa do advogado não supre a necessidade de intimação pessoal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.790.821/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/5/2022). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 1792372/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/2/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, a intimação foi realizada via Sistema PJE, logo, não tem o condão de suprir a intimação pessoal do devedor, a quem compete praticar diretamente o ato e arcar com as consequências e prejuízos de eventual descumprimento do comando judicial. Inclusive, o parágrafo 5o do artigo 5o da Lei n. 11.419/2016, ressalva que, nos casos urgentes em que a intimação via sistema causar prejuízo a quaisquer das partes, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo Juiz. Dessa forma, a multa diária imposta pelo Juízo de origem, inclusive sua posterior majoração, deve ser afastada. Outrossim, diante da ausência de intimação pessoal, resta prejudicada a análise do valor cominado para a multa, haja vista a necessidade de prolação de nova decisão, caso haja descumprimento da obrigação de fazer (ID 32886726 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024